Tribunal: STF
Processo: ARE 1486632
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 23):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICADA NA ESPÉCIE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À LC 173/2020. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, I, DA REFERIDA LEI. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”(grifei). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37, XIV e 60, §4º, III da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 24, pp.4-6):



    “(...) A progressão representa um instrumento previsto na legislação dos entes públicos para realizar a evolução na carreira dos servidores públicos que dela façam parte. A evolução na carreira, normalmente, pressupõe a divisão em classes e referências. A ideia é que o servidor vá progredindo na carreira a medida em que adquira maior experiência e se capacite, permitindo que haja um instrumento de estímulo ao servidor e um melhoramento do serviço que seria prestado à Administração em decorrência da capacitação e avaliação do servidor.



    Pois bem. O tempo, normalmente, é apenas um dos fatores, mas não o único para usufruir a vantagem, na medida em que, normalmente, os servidores já usufruem de gratificação com o objetivo de recompensar àqueles que dedicam a vida ao serviço público. Ora, de acordo com o artigo 37, inciso XIV, um acréscimo pecuniário não será computado ou acumulado para fins de concessão de outros posteriores.



    (...)



    O exposto acima é, justamente, o que ocorrerá se atendido o pedido. Note-se que o pedido baseia-se, tão somente, no tempo pelo qual a servidora desempenha suas funções nesta municipalidade. Não há, contudo, como se admitir que a mesma circunstância (o tempo de serviço) seja objeto de duas vantagens distintas, nem tampouco como se permitir - como pretende a demandante - que ocorra um efeito cascata com a incidência dos valores que poderiam decorrer do acolhimento do pedido de progressão em outras verbas. 



    (...) A norma municipal que trata sobre o assunto é, nitidamente, dotada de eficácia contida, carecendo de regulamentação. Assim, como a lei não foi objeto de regulamentação, não há que se falar em sua aplicabilidade a casos concretos. 



    Na hipótese em discussão, não pode o Poder Judiciário legislar em substituição ao Poder Legislativo e à prerrogativa de regulamentação própria do Executivo Municipal. Assim, não há como deferir judicialmente pretensão ancorada em norma municipal dotada de eficácia contida. Entendimento contrário resultaria em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, a teor do que dispõem os artigos. 2º e art. 60, §4º, III, ambos da CF/88. (...)”



    A Vice-Presidência do TJ/PA inadmitiu o recurso extraordinário por aplicação do Tema 954 do STF relativamente ao capítulo decisório de enquadramento funcional da servidora e, quanto ao restante, por incidir as súmulas 279, 280 e 636 desta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e da remessa necessária, asseverou (eDOC 23, p. 4): 



    “(...) Alegou o recorrente que o Judiciário não pode deferir pretensão com fundamento na legislação municipal correlata, que teria natureza de lei de eficácia contida, sob pena de violação dos artigos 2º, III, e art. 60, § 4º, ambos da CF/88. 



    Ocorre que tal tese não merece prosperar, já que a Lei nº 7.673/93 tem todos os elementos necessários à sua aplicação, senão vejamos: 



    Art. 2º A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém 



    Assim, percebe-se que o dispositivo referido tem aplicação imediata, não dando margem a posterior regulamentação restritiva.



     (...)



    Afora isso, não há violação ao princípio da Separação dos Poderes na hipótese, pois a atuação do Poder Judiciário se deu com base no controle da legalidade, garantindo a aplicação da lei concernente ao caso concreto. Também não há que se falar em desrespeito à LC 173/2020, que remete ao disposto na LC/101, pois os dispositivos mencionados são determinações legais anteriores à calamidade pública, conforme excetua o art. 8º, I (...)”



    Conforme se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, sobre os requisitos para recebimento de adicional por progressão funcional da servidora do Município de Belém, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Progressão funcional. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das súmulas n°s 279 e 280 do STF. 



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual concedeu progressão funcional a servidor público. 



2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, além de analisar legislação local, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nºs 279 e 280 do STF). 



3. Inaplicável a majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



4. Agravo interno a que se nega provimento.”(ARE 1454112 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024, grifei).



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS 7.528/91 E 7.673/93. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário. 



II – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local. 



III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1294450 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.03.2022, grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente